Tribunal: TRE-PR
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Num. 44537416 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 20:05:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060320054879000000043478820
Número do documento: 25060320054879000000043478820
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2025 19:11:27
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.269
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600149-
28.2024.6.16.0041 – Londrina – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
AGRAVANTE: ELEICAO 2024 CARLOS MARCELO BERNINI VEREADOR
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
AGRAVANTE: CARLOS MARCELO BERNINI
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 041ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS.
CONTAS
DESAPROVADAS.
AUSÊNCIA
DE COMPROVANTE FISCAL. OMISSÕES.
VALOR
INSIGNIFICANTE.
PROVIMENTO.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou as contas de
candidato
a
vereador,
em
razão
de
ausência de comprovação fiscal de despesa
com impulsionamento digital e omissão de
despesas com provedores de internet e
redes sociais.
2. O recorrente alega a impossibilidade de
obtenção de notas fiscais e a pequena
monta dos valores questionados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44537416 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 20:05:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060320054879000000043478820
Número do documento: 25060320054879000000043478820
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2025 19:11:27
3. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar se a ausência de comprovantes
fiscais e a omissão de despesas justificam a
desaprovação das contas; (ii) determinar se
os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade podem ser aplicados para
aprovar as contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de comprovante fiscal para
despesa com impulsionamento digital, cujo
pagamento
consta
no
extrato
bancário,
infringe o disposto no art. 53, II, “c”, c/c art.
60,
§
1º,
III,
da
Resolução
TSE
nº
23.607/2019, pois a comprovação do gasto,
utilizando recursos do FEFC, necessita ser
demonstrada de forma clara e precisa.
5. Quanto às omissões de despesas, não
se verifica nos autos qualquer pagamento
ou comprovantes fiscais específicos.
6.
O
valor
total
das
irregularidades
apuradas (R$ 280,88) representa 2,38% do
total
das
receitas
de
campanha,
não
maculando as contas de forma a ensejar a
desaprovação.
7.
Aplicáveis os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
considerando que o valor excedido não é
dotado de gravidade suficiente para afetar a
confiabilidade das contas, não supera o
percentual de 10% do total da arrecadação
da campanha e é inferior a R$ 1.064,10.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso
provido
para
reformar
a
sentença e julgar aprovadas com ressalvas
as contas do candidato.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de
comprovantes
fiscais
e
a
omissão
de
despesas, quando de pequena monta e
sem potencial para comprometer a lisura da
campanha, não ensejam a desaprovação
das contas, permitindo a aplicação dos
princípios
da
proporcionalidade
e
da

Num. 44537416 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 20:05:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060320054879000000043478820
Número do documento: 25060320054879000000043478820
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2025 19:11:27
razoabilidade.
Dispositivos Relevantes Citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 53, I,
“g”, II, “c”, 60, § 1º, III, 74, III;
Lei nº 9.504/97, art. 30, § 5º.
Jurisprudência Relevante Citada:
TSE, AgR no REspe nº 060791325, Rel.
Min.
Mauro
Campbell
Marques,
DJE
26/08/2022;
TRE-PR,
PC
nº
060304286,
Rel.
Des.
Thiago Paiva Dos Santos, DJE 17/10/2023;
TRE-PR,
REl
nº
060064734,
Rel.
Des.
Eleitoral
Jose
Rodrigo
Sade,
DJE
12/02/2025;
TRE – PR - REl nº060043848, Rel. Des.
Eleitoral
Julio
Jacob
Junior,
DJE,
06/05/2025.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 30/05/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral em prestação de contas referente à campanha das eleições
municipais de 2024 apresentada por CARLOS MARCELO BERNINI, que concorreu ao cargo de
vereador, em Londrina /PR.
Publicado o edital, não houve proposição de impugnação (id. 44468736).
No parecer conclusivo (id. 44468768) houve a manifestação pela desaprovação das contas, em
razão das seguintes irregularidades: i) ausência de comprovante fiscal com Kiwify Pagamentos no

Num. 44537416 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 20:05:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060320054879000000043478820
Número do documento: 25060320054879000000043478820
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2025 19:11:27
valor R$: 197,00, ii) omissões relativas às despesas com Universo Online S/A no valor de R$
23,70 e Facebook Servicos Online do Brasil Ltda no valor de R$ 60,18.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas (id. 44468774).
A sentença de id. 44468776 julgou desaprovadas as contas apresentadas com fulcro no art. 74,
inciso III, da Res. 23.607/2019.
Inconformado, o prestador interpôs Recurso Eleitoral em face da sentença (id. 44472482),
alegando que: 1) apresentou, no momento oportuno, justificativas e documentos que supririam a
ausência de notas fiscais relativas às despesas com impulsionamento de conteúdo nas
plataformas Kiwify, DLOCAL e Facebook, especialmente por meio de comprovantes bancários,
nos termos do art. 60, §1º, III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019; 2) a ausência das referidas
notas fiscais não decorreu de omissão ou má-fé do candidato, mas sim da conduta dos próprios
prestadores de serviço, que não emitiram a documentação fiscal, não sendo, portanto, possível
imputar-lhe responsabilidade; 3) os valores questionados são de pequena monta, sem potencial
para comprometer a lisura da campanha ou a regularidade das contas prestadas, de modo que
eventual falha formal deve ser relativizada diante da boa-fé demonstrada.
Requer, ao final, o reconhecimento e acolhimento do presente Recurso com a reforma da
sentença para que as contas sejam aprovadas, ainda que com ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e provimento do Recurso
Eleitoral interposto (id. 44475197).
É o relatório.
VOTO
Trata-se de recurso eleitoral manejado por CARLOS MARCELO BERNINI contra a sentença do
Juízo da 41ª Zona Eleitoral, em Londrina/PR, que desaprovou a sua prestação de contas
referente à campanha eleitoral ao cargo de vereador no município de Londrina/PR, no pleito de
2024, pelo Partido REPUBLICANOS de Londrina/P, em razão de irregularidades que versavam
sobre a ausência de comprovação fiscal da despesa com impulsionamento digital de conteúdo na
plataforma digital Kiwify e omissão das despesas com Universo Online S/A e Facebook Serviços
Online do Brasil Ltda (id. 44468776).
II.I. Admissibilidade:
A intimação da r. sentença ocorreu em 09/04/2025, por meio de publicação no DJE – Diário da
Justiça Eletrônico nº 69/2025 (id. 44468778), sendo o recurso eleitoral protocolado em

Num. 44537416 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 20:05:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060320054879000000043478820
Número do documento: 25060320054879000000043478820
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2025 19:11:27
09/04/2025 (id. 44468783), dentro do prazo de 03 (três) dias previsto no art. 30, § 5º, da Lei nº
9.504/97 e art. 85, da Res. nº 23.607/2019-TSE.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.
II.II. Mérito:
No caso concreto, como antes mencionado, as irregularidades apuradas na prestação de contas
do Recorrente se referem à ausência de comprovação fiscal da despesa com impulsionamento
digital de conteúdo na plataforma digital Kiwify, no valor de R$ 197,00 (cento e noventa e sete
reais) e a omissão das despesas com Universo Online S/A, no valor de R$ 23,70 (vinte e três
reais e setenta centavos) e de R$ 60,18 (sessenta reais e dezoito centavos) com o Facebook
Serviços Online do Brasil Ltda.
Na r. sentença, assim se manifestou o MM. Juiz a quo:
[...]
“No caso destes autos, as contas finais foram apresentadas diretamente no
Sistema
de
Prestação
de
Contas
Eleitorais
-
SPCE,
em
04.11.2024
(ID.
126659764), houve publicação do edital sem impugnação, os documentos exigidos
foram juntados parcialmente, houve abertura de conta bancária específica para a
campanha e os extratos foram juntados aos autos, e, por fim, restou consignado,
em ID. 128564644, falhas que comprometam sua regularidade, razão pela qual
opinou-se pela DESAPROVAÇÃO das contas apresentadas.
Consoante o relatado, tanto a Unidade Técnica, quanto o Ministério Público
Eleitoral manifestaram-se pela desaprovação das contas ora prestadas.
Desta forma, quando verificadas falhas que comprometam sua regularidade, a
respectiva desaprovação, é medida que se impõe.
Pelo exposto, com base no art. 74, III, da Res.-TSE n.º 23.607/2019, com
julgamento do mérito, decido pela DESAPROVAÇÃO das contas eleitorais
apresentadas nestes autos pelo(a) candidato(a) CARLOS MARCELO BERNINI.”
[...]
A irregularidade quanto à ausência do comprovante fiscal para a despesa com impulsionamento
digital de conteúdo na plataforma digital Kiwify, no valor de R$ 197,00 (cento e noventa e sete
reais), infringe o disposto no art. 53, II, “c”, c/c art. 60, § 1º, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019
e, as irregularidades quanto à omissão das despesas com Universo Online S/A, no valor de R$
23,70 (vinte e três reais e setenta centavos) e de R$ 60,18 (sessenta reais e dezoito centavos)
com o Facebook Serviços Online do Brasil Ltda, evidenciam infringência ao art. 53, I, “g”, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, a seguir transcritos:

Num. 44537416 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 20:05:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060320054879000000043478820
Número do documento: 25060320054879000000043478820
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2025 19:11:27
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
I - pelas seguintes informações:
[...]
g) receitas e despesas, especificadas;
[...]
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
[...]
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;
O Recorrente alega que não teria recebido nota fiscal das empresas citadas pelo Setor Técnico
no Parecer Técnico Conclusivo, e que os comprovantes bancários de pagamento atestariam os
gastos, nos termos do art. 60, § 1º, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que assim dispõe:
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos
políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou
do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de
prova, inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou (Grifei)
Embora o normativo de fato permita ao julgador, caso assim entenda, se valer do comprovante de
pagamento para concluir acerca da regularidade da despesa com a plataforma online Kiwify, a
ausência de outros documentos, como o comprovante fiscal que detalha os serviços prestados,

Num. 44537416 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 20:05:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060320054879000000043478820
Número do documento: 25060320054879000000043478820
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2025 19:11:27
não pode ser relegado a segundo plano, eis que delimita e esclarece o referido serviço, trazendo
a clareza necessária à despesa realizada cujo pagamento ocorreu com recursos do FEFC,
conforme se observa no extrato colacionado aos autos.
Quanto às omissões de despesas com Universo Online S/A, no valor de R$ 23,70 (vinte e três
reais e setenta centavos) e de R$ 60,18 (sessenta reais e dezoito centavos) com o Facebook
Serviços Online do Brasil Ltda, não se verifica nos autos qualquer pagamento nesses valores,
tampouco há comprovantes fiscais específicos às referidas despesas, ou que as contenha.
Na r. sentença, o MM. Juiz Eleitoral apurou irregularidades que totalizam R$ 280,88 (duzentos e
oitenta reais e oitenta e oito centavos), ou 2,38% do total do valor das receitas de campanha que,
não maculam as contas prestadas e, de per si, não podem dar ensejo à desaprovação das
contas, como foi decidido na r. sentença.
Nos termos da jurisprudência do TSE, a aplicação dos comandos constitucionais da
proporcionalidade e da razoabilidade, condiciona–se em regra ao preenchimento de três
requisitos, a saber: (a) as quantias consideradas irregulares não podem ultrapassar o valor
nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) as irregularidades, percentualmente, não podem
superar 10% do total; e (c) as irregularidades não podem ter natureza grave. ( Agravo em
Recurso Especial Eleitoral nº 060791325, Acórdão, Min. Mauro Campbell Marques, Publicação:
DJE – Diário de Justiça Eletrônico, 26/08/2022).
No presente caso, embora constatadas irregularidades, o valor total dessas falhas não é dotado
de gravidade suficiente para afetar a confiabilidade das contas, pois não supera o percentual de
10% do total da arrecadação da campanha e, por fim, é inferior ao valor de R$ 1.064,10 (mil e
sessenta e quatro reais e dez centavos), sendo possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, e sendo cabível o julgamento das contas como aprovadas com
ressalvas.
Nesse sentido, cite-se o aresto desta Corte, conforme se transcreve a seguir:
DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS.
RECURSO
ELEITORAL.
PARCIAL
PROVIMENTO.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as
contas de candidato a vereador, sob o fundamento de inconsistências que
comprometem a regularidade das contas prestadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o atraso na abertura da
conta bancária, o lançamento indevido de dívida de campanha e a ausência de

Num. 44537416 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 20:05:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060320054879000000043478820
Número do documento: 25060320054879000000043478820
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2025 19:11:27
comprovação de gastos eleitorais justificam a desaprovação das contas; (ii)
determinar se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser
aplicados para aprovar as contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O atraso de 11 (onze) dias na abertura da conta bancária, embora represente
infração ao art. 8º, § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, não é relevante para
macular as contas, ante a ausência de indícios de movimentação financeira
irregular no período.
4. O prestador de contas não comprovou o equívoco no registro de dívidas de
campanha nem apresentou os documentos exigidos pelo art. 33, §§ 2º e 3º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, mantendo-se a decisão nesse ponto.
5. O prestador de contas não comprovou o gasto de R$ 500,00 com o FACEBOOK,
apresentando notas fiscais que indicam um crédito não declarado de R$ 398,19
perante a empresa, o qual deveria ser objeto de devolução ao Erário, mas em
respeito ao princípio da reformatio in pejus, mantém-se a sentença nesse quesito.
6. O prestador de contas não comprovou que o lançamento de R$ 330,00 em favor
de SANDRA APARECIDA COUTINHO DE OLIVEIRA não lhe pertencia, mantendo-
se a sentença neste ponto.
7. O valor não comprovado de R$ 830,00, embora represente 24,9% dos gastos
contratados, é inferior ao limite de R$ 1.064,00, permitindo a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e aprovar com ressalvas
as contas do candidato.
Tese de Julgamento: 1. O atraso na abertura da conta bancária, por si só, não
enseja a desaprovação das contas quando não há indícios de movimentação
financeira irregular. 2. A ausência de comprovação de gastos eleitorais pode
ser relevada quando o valor não comprovado é inferior a R$ 1.064,00,
permitindo a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Dispositivos Relevantes Citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 8º, § 1º, I;
33, §§ 2º e 3º; 72.
Jurisprudência Relevante Citada:
TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 060304286, Rel. Des. Thiago Paiva Dos
Santos, DJE 17/10/2023;

Num. 44537416 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 20:05:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060320054879000000043478820
Número do documento: 25060320054879000000043478820
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2025 19:11:27
TRE-PR, REl
nº 060064734, Rel. Des. Eleitoral Jose
Rodrigo Sade, DJE
12/02/2025.
(TRE – PR - RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº060043848, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, Publicação:
DJE - DJE, 06/05/2025.) (Grifei)
No caso, considerando que o valor total das irregularidades apuradas está dentro do patamar que
o C. TSE entende ser possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o
provimento do Recurso Eleitoral é medida que se impõe, para o fim de reformar a sentença para
julgar aprovadas com ressalvas as contas, nos termos da fundamentação deste voto.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer e, no mérito, dar provimento ao Recurso Eleitoral
interposto por CARLOS MARCELO BERNINI, para o fim de reformar a r. sentença de primeiro
grau, julgando APROVADAS COM RESSALVAS as contas prestadas relativas às Eleições 2024,
nos termos da fundamentação.
É como voto.
TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

Num. 44537416 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 20:05:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060320054879000000043478820
Número do documento: 25060320054879000000043478820
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/06/2025 19:11:27
EXTRATO DA ATA
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRSTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS (11548)
Nº
0600149-
28.2024.6.16.0041 - Londrina - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA
VIESE - AGRAVANTE: ELEICAO 2024 CARLOS MARCELO BERNINI VEREADOR, CARLOS
MARCELO BERNINI - Advogado dos AGRAVANTES: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO -
PR30485-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 041ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cássia Viese, Guilherme Frederico Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo
Sade e. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.05.2025